Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738888-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MICHELE MELINI RODRIGUES FONTES DA CRUZ RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MICHELE MELINI RODRIGUES FONTES DA CRUZ contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 56010069): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Não há que se falar em indenização por danos morais por inscrição no cadastro de inadimplentes ou na Central de Proteção ao Crédito se o inscrito é devedor, já tendo seu nome exposto por dívida preexistente. Inteligência da Súmula n. 385 do STJ. 2. Na espécie, embora a condenação e o proveito econômico sejam irrisórios, o valor da causa pode ser adotado como base de cálculo, visto que não implica remuneração indigna ao causídico. 3. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valores desproporcionais a título de honorários advocatícios em causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.386.424/MG (Tema 922), sob regime de julgamento de recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.(Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 16/5/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031